Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0722658-75.2018.8.07.0001, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ DE ALMEIDA NOBRE, contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial do ora agravante, considerando que o acórdão combatido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS (Tema 955). Sustenta que a tese de responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática não está definida no âmbito do STJ, razão pela qual não poderia ter sido aplicado o precedente acima mencionado ao caso concreto. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão vergastada para que seja dado processamento ao recurso especial. Sem contrarrazões. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 31483664, e passo à análise do recurso especial de ID 29640535. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LIGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. LIMITE-TETO. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a revisão do valor dos benefícios de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de trabalho em regime de horas extras. 2. Nos casos em que a matéria disser respeito aos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre demandante e entidade de previdência privada, para que seja possível a revisão dos benefícios recebidos pelo demandante, a competência para o exame do mérito é da Justiça Comum do Distrito Federal. 3. Ajuizada a ação decorrente de decisões proferidas em demandas trabalhistas e, formulado pedido contra a patrocinadora para que providencie a recomposição das reservas matemáticas e, assim, viabilize a revisão do valor dos benefícios, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da ex-empregadora. 4. A pretensão do autor ao acréscimo do valor em seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho. O termo inicial para a aferição da prescrição quinquenal, portanto, deve ser a data do trânsito da decisão proferida pela Justiça Obreira. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento procedido pela sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.312.736, Tema no 955), apreciou a questão referente à possibilidade de revisão do valor do benefício de previdência complementar, para incluir o montante dos pagamentos referentes às horas extraordinárias reconhecidas na seara da Justiça do Trabalho. Na oportunidade, estabeleceu que não é possível a inclusão do valor das horas extraordinárias laboradas nas situações em que já fora concedido o benefício de complementação de aposentadoria. Ocorre que foram modulados os efeitos do referido julgado para garantir a possibilidade de revisão do valor dos benefícios de previdência complementar em relação às demandas que já foram ajuizadas até a data do julgamento procedido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nas situações de existência de previsão, no regulamento da entidade de previdência complementar (expressa ou tácita), da inclusão do valor das horas extraordinárias no montante da contribuição do participante e desde que ocorra a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte do montante devido a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial. 5.1. A questão foi submetida novamente à análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, Recurso Especial no 1.778.938-SP (Tema no 1021), Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, ocasião em que as teses fixadas na apreciação do tema no 955 foram ampliadas. 6. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limiteteto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. 7. No caso em deslinde não pode ser admitido que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à entidade de previdência complementar. 8. É inegável a natureza remuneratória do valor das horas extras e seus reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do montante do salário de contribuição para efeito do pagamento respectivo. 9. O reconhecimento da necessidade de constituição da reserva matemática pelo autor e o pagamento da diferença do benefício pela ré, a ser apurada em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes. 10. O Benefício Especial Temporário é devido apenas nos casos em que houver superávit nas contas da entidade de previdência privada, diante da existência de recursos financeiros na Reserva Especial. Com efeito, ausentes os recursos financeiros suficientes para o pagamento do BET não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 11. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 12. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 13. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Comum rejeitadas. 14. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido. 15. Apelação manejada pela sociedade anônima patrocinadora conhecida e provida. 16. Recurso interposto pela entidade de previdência privada conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acordão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o e 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, e 186 e 927, ambos do Código Civil, ao atribuir o ônus de efetuar os aportes financeiros ao participante. Defende a responsabilidade do Banco do Brasil pela recomposição da reserva matemática relativa ao plano de previdência complementar do beneficiário; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do CCB, porquanto o acórdão combatido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONTRA A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E O EX-EMPREGADOR. ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DE VALORES DE HORAS EXTRAS RECONHECIDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. ALEGAÇÕES REPETITIVAS E INFRINGENTES DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. 1. Em ação na qual se busca a revisão do valor da complementação de aposentadoria (previdência privada), em decorrência do reconhecimento, na justiça do trabalho, de incidência de horas extras no cálculo do benefício, o patrocinador (ex-empregador) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, isso porque seu interesse é meramente econômico e não jurídico. Questão pacificada pela Segunda Seção no EREsp n. 1.557.698/RS. 2. Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão somente nos casos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ausentes na espécie. Pretensão de efeitos infringentes imprópria. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1881964/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 09/12/2021) Melhor sorte não colhe o apelo em face da apontada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, no que concerne à tese recursal descrita no item "b" do relatório. Com efeito, restou assentado no acordão impugnado que (ID 26694907): “(...) No caso, não há nos autos a prova a respeito da suficiência de recursos para o pagamento do Benefício Especial Temporário, razão pela qual não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho”. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014